Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência formulado por RODRIGO DA SILVA DE AZEVEDO (ID 14839272). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a presente apelação. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator